Tribunal: TJDFT
Processo: 0013908-80.2008.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013908-80.2008.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: SILVIA MOREIRA TEIXEIRA, SOLANGE CRISTINA DE OLIVEIRA RAMOS, SUZANA SOARES RAMOS DE QUEIROZ, TARCILIA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, TATIANA DA SILVA COSTA, VALDETE DE SOUZA OLIVEIRA VIANA, VALDOMIRO CHAGAS DA SILVA, VANDA LUCIA E SILVA LACERDA, VANICE SOUZA DE MARCO, VERA LUCIA MENDES LEAL, VERA LUCIA PEREIRA PINTO, VERONICA MARIA ABIORANA CAMPOS, WAGNER MENDES RODRIGUES DESPACHO Considerando a decisão do Superior Tribunal de Justiça de ID 40982887 (p. 28/34), transitada em julgado em 26/10/2022 (certidão ID 40982887– p. 38), retornem-se os autos ao órgão julgador para as providências cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031